Tribunal: STF
Processo: Rcl 54653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP em face de duas decisões proferidas nos Autos nº 0010846-84.2019.5.15.0061: (i) sentença da Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba e (ii) acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 55.  



    2. Em 18.08.2022, deferi o pedido cautelar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações, que vieram acompanhadas de certidão do oficial de justiça informando o falecimento da parte beneficiária em março de 2021.



    3. Tendo em conta que o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da presente reclamação, cabia à parte reclamante promover a habilitação no processo de origem, nos termos do art. 689 do CPC, indicando, nestes autos, o nome do inventariante do espólio ou dos herdeiros da parte beneficiária. Todavia, não foi promovida a habilitação até o presente momento, conforme consulta ao andamento do processo (em trâmite atualmente no Tribunal Superior do Trabalho).



    4. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo prejuízo de que, após a regularização, seja proposta nova reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator